Tribunal: TJBA
Processo: 0079689-95.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079689-95.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEOVANDRO ALVES VASCONCELOS Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART.485, III, §1º DO CPC. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. 1 - A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do §1º do art. 485 do CPC/2015, com a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. 2 - Não comprovada tal providência, impõe-se a anulação da sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 3 - Precedentes desta Corte. 4 - Apelação conhecida e provida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0079689-95.2011.8.05.0001 tendo como apelante GEOVANDRO ALVES VASCONCELOS e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento, conforme voto do Relator.